Tribunal: TJDFT
Processo: 0736273-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736273-96.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CABO BRANCO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI RECORRIDO: COORDENADORA RAYANE MONTEZUMA LEÃO, DA COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTOS E CONTRATOS DA SEDUH, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROLATADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ART. 932, III, DO CPC E ART. 87, III, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TJDFT. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prolação de sentença definitiva na primeira instância, após a interposição do agravo de instrumento e do subsequente agravo interno, ocasionou a perda superveniente dos objetos dos recursos. Assim, eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. 2. Ao contrário do que alega a parte ora agravante, não houve, na decisão liminar proferida na primeira instância, julgamento parcial do mérito ou análise exauriente sobre questões relativas ao mérito da demanda. Por esse motivo, não é possível concluir que ainda existiria interesse no julgamento do recurso interposto contra aquele ato decisório. 3. A parte ora agravante já interpôs apelação contra a sentença (0715174-16.2022.8.07.0018) e, em suas razões recursais, aborda todas as teses mencionadas no agravo em epígrafe. Verifica-se, portanto, que não há mais utilidade e/ou necessidade para amparar a análise do agravo de instrumento e do agravo interno, pois as decisões impugnadas em cada um dos referidos recursos foram superadas pela decisão final de mérito prolatada na primeira instância, que absorveu as matérias apreciadas em cognição sumária. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 298, 300, 326, 926, 927, 1.000, 1.105 e 1.018, todos do CPC, pugnando para que seja autorizado o levantamento em seu favor do depósito judicial exigido na origem, por força do direito de suspender os efeitos da sanção política a ele imposta. Subsidiariamente, pleiteia a substituição do depósito judicial pelos próprios imóveis vinculados aos contratos aos quais se referem os preços públicos, como garantia do juízo, até o julgamento definitivo do writ originário e enquanto não promover a Fazenda Distrital o devido processo legal previsto para a cobrança dos preços públicos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 298, 300, 326, 926, 927, 1.000, 1.105 e 1.018, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030